Tribunal: TJMT
Processo: 0002637-63.2013.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002637-63.2013.8.11.0008
APELANTE: ITAÚ SEGUROS S.A.
APELADO: DIEGO PEDRO DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT de parcial procedência dos pedidos para condenar o apelante ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT ao autor DIEGO PEDRO DA SILVA, no montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos a contar da data da ocorrência do sinistro e juros de mora a partir da citação, de acordo com a Súmula 426 do STJ e para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
O apelante alega que o Magistrado seguiu a conclusão do laudo pericial, entendendo que o apelado sofreu lesão no joelho esquerdo, no percentual de 50%, mas perícia administrativa e a assistente técnica por ele contratada concluíram que as limitações sofridas se trata de disfunções apenas temporárias, não se verificando o caráter permanente das lesões; comenta que não há provas da debilidade permanente do apelado.
Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.
É a síntese do necessário.
Decido.
Direto ao ponto, o apelante se insurge contra o reconhecimento da invalidez permanente decorrente de lesão no joelho esquerdo, no percentual de 50%, ao fundamento que a perícia administrativa e a sua assistente técnica concluíram que as limitações sofridas se trata de disfunções apenas temporárias, não se verificando o caráter permanente das lesões.
Pois bem. É incontroverso que o autor sofreu danos corporais decorrentes de acidente de veículo automotor, ocorrido em 27/10/2012, como comprovam o boletim de ocorrência, boletim de atendimento de urgência e receituários, dentre outros.
Todavia, as razões recursais são pertinentes e o recurso deve ser provido.
Isso porque, o art. 3o da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, dispõe que os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
E, o art. 5o da cita lei estabelece que para o pagamento da indenização é necessário simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
Assim, realizada a perícia judicial pelo expert nomeado pelo Juízo, respondeu aos quesitos do autor e assim conclui:
“3- Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente?
Temporária, necessidade de cirurgia.
(...)
5 – Se é passível de recuperação quais os meios?
Sim. Após a realização de cirurgia de reconstrução do LCA joelho esquerdo.”
No mesmo sentido, de que as lesões são temporárias, o perito respondeu aos quesitos apresentados pelo apelante:
“g) Queira o Sr. Perito informar se a moléstia que acomete a parte autora importa em invalidez permanente ou temporária?
Temporário.
h) Caso o Sr. Perito constate que a moléstia que acomete a parte autora importa em invalidez permanente, queira informar se é total ou parcial?
Não está inválido, necessita cirurgia.
(...)
l) Queira o Sr. Perito esclarecer, com base na ciência médica e na sua experiência profissional em quanto tempo em média desde a data do acidente esse tipo de invalidez se consolida como permanente?
Sem a cirurgia será inválido, mas após a mesma, tem como se restabelecer.”
Como se percebe, o acidente automobilístico não acarretou invalidez de cunho permanente, total ou parcial ao apelado. Embora o perito tenha consignado no laudo a invalidez em 50%, está claro que no momento o autor ainda não havia se submetido a cirurgia, que é indicada para seu restabelecimento integral.
Portanto, o laudo pericial conclui pela invalidez temporária, que cessa com a realização de cirurgia, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
Cito precedentes:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A condenação ao pagamento de indenização por danos pessoais decorrentes de acidentes ocasionados por veículos automotores de via terrestre demanda a comprovação da invalidez permanente, total ou parcial (arts. 2o e 3o da Lei 6.194/74). Não faz jus à indenização securitária a parte que não comprova a existência de invalidez permanente, sendo certo que o Seguro DPVAT não contempla invalidez temporária. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.082317-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 09/06/2021).
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. MEDIDA PROVISÓRIA No 451/08. LEI N° 11.945/09. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. (...) NO CASO CONCRETO, DE ACORDO COM A PERÍCIA MÉDICA REALIZADA, O ACIDENTE SOFRIDO PELA PARTE AUTORA NÃO LHE OCASIONOU INVALIDEZ PERMANENTE, MAS APENAS UMA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, DA QUAL JÁ ESTÁ PLENAMENTE RECUPERADO. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA FUNCIONAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. VI. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2o E 3o PARA A FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA” (Apelação/Remessa Necessária o 50003542720138210097, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-06-2021).
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, para julgar improcedente o pedido de indenização do Seguro DPVAT e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, com observância ao disposto no artigo 98, §3o do CPC.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora